Tribunal: CARF
Processo: 10920.721773/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DECADÊNCIA
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação, aplica-se a regra do art. 150, § 4o do CTN, desde que tenha havido pagamento antecipado e que não esteja configurado dolo, fraude ou simulação.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Conforme súmula 11 do CARF, a prescrição intercorrente não se aplica ao processo administrativo fiscal.
IMPOSTO DEVIDO. CÁLCULO. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRAs). REGIME DE COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 614.06/RS. REPERCUSSÃO GERAL. REsp no 1.118.429/SP. RECURSO REPETITIVO.
É imperiosa a aplicação do regime de competência, a fim de atender a interpretação conforme a constituição decorrente da análise do RE no 614.406 e do REsp no 1.118.429/SP. O IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência), sem que implique em alteração de critério jurídico.
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. (Tema de no 808 do STF)

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.721773/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.325 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
LEOPOLDO FISCHER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DECADÊNCIA
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação, aplica-se a regra do art. 150, §
4o do CTN, desde que tenha havido pagamento antecipado e que não esteja
configurado dolo, fraude ou simulação.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Conforme súmula 11 do CARF, a prescrição intercorrente não se aplica ao
processo administrativo fiscal.
IMPOSTO
DEVIDO.
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRAs). REGIME DE COMPETÊNCIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) 614.06/RS. REPERCUSSÃO GERAL. REsp no
1.118.429/SP. RECURSO REPETITIVO.
É imperiosa a aplicação do regime de competência, a fim de atender a
interpretação conforme a constituição decorrente da análise do RE no 614.406 e
do REsp no 1.118.429/SP. O IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência), sem que
implique em alteração de critério jurídico.
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.
TEMA
No
808.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” (Tema de no 808 do
STF)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar a incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso
do pagamento da remuneração, bem como, determinar que o imposto seja calculado utilizando-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721773/2012-47
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.325 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721773/2012-47

se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a
mês.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Gustavo de Oliveira Machado Márcio Avito Ribeiro Faria, Rafael Zedral, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 09-57.079, proferido pela
6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação (fls. 46/53).
Litigio instaurado com a apresentação tempestiva da Impugnação contra a
Notificação de Lançamento – IRPF de fls. 18 e 21 que lhe exige o recolhimento do crédito
tributário no montante de R$32.731,53, sendo R$16.818,18 de imposto suplementar e o restante
de acréscimos legais correspondentes, consoante ali discriminado.
O lançamento decorreu da revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA
IRPF/2010, apresentada pelo contribuinte à RFB, fls. 39/43, cujo resultado foi de sem saldo de
imposto a pagar ou a restituir. Consoante Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 18
foi apurada omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$91.570,61,
conforme DIRF do INSS.
Em sede de impugnação, de fls. 2/15, instruída com os elementos de fls. 18/23,
veio argumentando:
Os rendimentos considerados omitidos decorreriam de uma ação judicial
previdenciária para recebimento de diferenças desde o ano de 1998 até maio de 2008, embora
recebidos de uma só vez, isso não dá o direito à União notificar o recorrente com intuito de
cobrança de IR, mesmo porque tratam-se de valores já prescritos, anteriores a cinco anos; a ação
se dera antes da vigência da Lei no 118/2005;
A doutrina e a jurisprudência dominante têm norteado o cálculo do imposto de
renda pelo regime de competência e não pelo regime de caixa;
Discorreu sobre regime de competência e regime de caixa, considerando
distorções inflacionárias, para tentar mostrar a diferença da incidência tributária entre aqueles
que recebem seus créditos nas épocas corretas, circunscritos às faixas de isenção ou de alíquotas
menores, e aqueles que precisam se socorrer ao Poder Judiciário para receber o que lhes é de
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.325 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721773/2012-47

direito, recebendo de uma só vez, com alíquotas máximas, portanto, claro prejuízo a estes,
especialmente quando se fala em benefícios previdenciários, lesados duplamente, primeiro ao
terem que buscar a tutela jurisdicional e segundo ao serem tributados;
A aplicação do regime de competência evita o prejuízo daqueles que recorrem ao
Poder Judiciário, respeita os princípios da equidade e da capacidade contributiva;
Citou decisões judiciais impondo o regime de competência, inclusive sobre a não
incidência de IR sobre os juros de mora decorrentes de decisão judicial por sua natureza
indenizatória; relata que tais levaram ao reconhecimento da aplicação do regime de competência
pela PGFN, que editou o Ato Declaratório no 1/2009 nesse sentido.
A d. DRJ, por sua vez, rejeitou todas as alegações trazidas pela Recorrente
mantendo o lançamento, posto que:
a) Em decorrência da suspensão do Ato Declaratório PGFN no 01/2009 pelo
Parecer no 2331/2010, os rendimentos recebidos acumuladamente em data
anterior a 01/01/2010, devem ser declarados como tributáveis na declaração de
ajuste anual relativa ao ano calendário do efetivo recebimento dos valores,
somando-os aos demais rendimentos auferidos no período.
b) Os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que
resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso de
pagamento são tributáveis, exceto aqueles correspondentes a rendimentos
isentos ou não tributáveis.
c) Cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos limites de
seu conteúdo, mormente se as decisões judiciais, suscitadas na petição, não
possuírem leis que lhes atribuam eficácia, ou se o ato legal contestado não
tiver sido declarado inconstitucional pelo Poder Judiciário, não sendo
oponíveis ao texto explícito do direito positivo as respeitáveis doutrinas
suscitadas na petição.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificado, por via postal, em 25.3.2015, conforme cópia de
Aviso de Recebimento – AR dos correios, às fls. 58, interpôs Recurso Voluntário, em 1.4.2015,
(fls. 60/74), assim sintetizado.
Defendeu que os valores já se encontrariam prescritos, porque é quinquenal, assim
o prazo prescricional começa a fluir, contando-se o prazo para trás, ou seja, até o mês de
Fevereiro de 2007.
Dai para trás, é devido o Imposto de Renda, mês a mês, e não de uma só vez. Observa-
se ainda Egrégio Conselho, que a ação previdenciária intentada pelo autor, se dera antes
da vigência da lei complementar n° 118/2005, pois nas demandas ajuizadas até 08-06-
2005 (termo da vacatio legis da Lei Complementar n° 118/05), ainda incide a regra dos
“cinco mais cinco” para a restituição de tributo sujeito ao lançamento por homologação
(art. 150, § 4o c/c o art. 168, I, do CTN) , ou seja, de dez anos a contar do fato gerador.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.325 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721773/2012-47

Defendeu que o regime de tributação deveria ser o de competência, de modo que
que a autoridade fiscal deveria observar o ganho do Recorrente no exato mês em que recebera,
e a este acrescentar o valor que obteve sucesso na decisão judicial irrecorrida, para então
calcular o valor a devido a titulo de imposto de renda, e não da forma como fora calculada.
Para o Recorrente o parágrafo único do citado art. 3o, da Lei n° 9.250/95,
consagraria o chamado regime de caixa, como critério temporal do IRPF, na medida em que o
imposto deverá ser calculado sobre os rendimentos efetivamente recebidos em cada mês.
A aplicação do regime de competência evita que a tributação ocorra em prejuízo
do contribuinte, principalmente quando este sequer tenha concorrido para tanto, nestas
condições, os Rendimentos pagos acumuladamente devem ser submetidos à incidência do IRPF
com base no regime de competência, levando-se em consideração a base de cálculo referente a
cada mês de rendimento recebido, isso porque, “o contribuinte não pode ser penalizado com a
incidência do imposto sobre o montante recebido atrasado, mormente quando não tiver dado
causa ao pagamento feito com atraso pela administração ou pelo empregador”.
Afirmou que o Ato Declaratório n°1, de 27.03.09, editado, com fundamento no
PARECER PGFN/CRJ 287/2009, em virtude da jurisprudência pacífica dos tribunais, contrária à
tese fazendária, reconheceu essa forma de apuração do tributo e, com isso, o direito dos
contribuintes à uma apuração e recolhimento do IRPF através do regime de competência, que na
hipótese se mostra mais razoável.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte LEOPOLDO FISCHER.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA PRESCRIÇÃO
Afirma o recorrente que “(...) trata-se no caso ora em tela, da cobrança de valores
já prescritos, muito embora tenha só agora chegado ao bolso do recorrente Egrégio Conselho. No
caso a prescrição é quinquenal, ou seja, de cinco anos.” (fl. 61)
Além da impropriedade técnica, irrelevante o fato do período albergado pela ação
judicial. Isso porque, os rendimentos somente foram auferidos em 14/01/2009, conforme consta
do comunicado do INSS à fl. 33. Quanto a essa hipótese de extinção do crédito tributário,
pacífica a jurisprudência, firmada no RESP no 973.333/SC, sob a sistemática dos recursos
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.325 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721773/2012-47

repetitivos, no sentido de que, tratando-se de tributos sujeitos à homologação, aplica-se a regra
do art. 150, § 4o do CTN, desde que tenha havido pagamento antecipado e que não esteja
configurado dolo, fraude ou simulação. Esse entendimento, inclusive, foi consolidado na súmula
CARF no 72, que, em idêntico sentido, dispõe que, comprovado ter o contribuinte agido com
dolo, fraude ou simulação, aplica-se a regra do art. 173, I, CTN, por força do art. 149, VII do
mesmo diploma.
O fato gerador do imposto de renda é complexivo, se aperfeiçoando em 31 de
dezembro de cada ano. Se considerada aplicável, ao caso concreto, a regra do inc. I do art. 173
do CTN, o prazo decadencial somente começaria a fluir em 01/01/2011 (para os fatos geradores
ocorridos no ano-calendário 2009) tendo como termo “ad quem” para a constituição do crédito
os dias 31/12/2015. Se aplicável o disposto no art. 150, § 4o, do CTN, o prazo decadencial fluiria
a partir de 01/01/2010, findando em 31/12/2014. Como o recorrente foi regularmente
cientificado da autuação em 12/04/2012 (f. 35), evidente não ter ocorrido a decadência, qualquer
que seja o termo “a quo” aplicável.
A prescrição relaciona-se com a instrumentalidade, com o processo de cobrança
do crédito tributário. Já a decadência vincula-se ao próprio direito. Por fim, calha trazer à baila a
Súmula CARF n°11, que trata da prescrição intercorrente:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Dito isto, nenhum dos institutos operou no presente caso, rejeitando-se, assim, as
alegações ora trazidas.
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
A matéria, ora em debate, qual seja a tributação sobre rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA) decorrentes de ações trabalhistas sofreu uma alteração significativa a
partir das manifestações do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Resp 1.118.429-SP e no Resp
Resp. 1.470.720-RS, ambos decididos sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil
(CPC), culminando com a inovação legislativa, ocorrida em 2015, mais especificamente no
acréscimo do art. 12-A à Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Pois bem.
No tocante à sistemática de incidência do IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, prescrevia o art. 12 da Lei no 7.713/88 que, para os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos aos anos calendários anteriores ao do recebimento, o imposto de
renda incidiria no mês de recebimento, sobre o valor total dos rendimentos, deduzidos os
custos com a ação judicial:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Por seu turno, a Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010,
posteriormente convertida na Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, acrescentou o art. 12-A
a Lei 7.713/1988, alterando a sistemática de tributação dos RRA, na sua redação original:
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.325 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721773/2012-47

Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte,
no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês.
§ 1o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
Nesta seara, conforme se extrai do caput do precitado artigo, RRA passaram a ser
tributados exclusivamente na fonte, no mês de recebimento do crédito, em separado dos demais
rendimentos auferidos no mês.
Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, em 23/10/2014
– posteriormente à interposição do recurso voluntário – , sob a sistemática do art. 543-B do
CPC/73, o Pleno do exc. Supremo Tribunal Federal – STF concluiu pela inconstitucionalidade
do art. 12 da Lei 7.713/1988, por violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva,
fixando o entendimento de que o cálculo do imposto devido sobre os RRAs deveria ser feito
mediante utilização de tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos (ou seja, empregando-se o regime de competência).
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Concluindo-se, portanto, que todo RRA recebido antes de 11/03/2015 (ou seja,
aqueles que não se sujeitam ao novo art. 12-A da Lei 7.713/1988) estão, atualmente, submetidos
ao regime de competência, afastando-se, assim, a aplicação do art. 12 da Lei 7.713/1988.
No caso dos autos a decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
proferida na sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membro deste
Conselho, conforme dispõe o atual Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, in verbis:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.325 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721773/2012-47

b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF,
contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver
acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal
Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade
da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica na
hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de
manifestação quanto ao tema afetado.
No caso dos autos constatou-se que a omissão de rendimentos tributáveis decorreu
daqueles recebidos acumuladamente, assunto pacificado pelo STF cuja decisão definitiva de
mérito no RE no 614.406/RS, proferida na sistemática da repercussão geral, é de observância
obrigatória pelos membros deste Conselho, conforme visto linhas acima.
Cumpre consignar que a matéria já foi apreciada por este e. CARF1.
Portanto, consoante o disposto no Regimento Interno do CARF, faz-se imperiosa
a aplicação do entendimento esposado no RE 614.406, do STF2, que, sob o rito de repercussão
geral, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 12 da Lei no
7.713, de 1988, e estabeleceu o regime de competência para efeito do cálculo do Imposto de
Renda sobre RRA.

1 Precedentes nos acórdãos nos. 9202-003.518, 2301-004.658, 2202-004.521, 2801-003.713, 9202-007.006.
2 O entendimento foi confirmado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.022.792 e a matéria resta
reconhecida como de repercussão geral, Tema 368 do STF.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.325 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721773/2012-47

Por essas razões, o imposto de renda deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês,
considerando-se as tabelas e alíquotas da época própria a que se refira o rendimento auferido,
realizando-se o cálculo de forma mensal, não pelo montante global pago extemporaneamente,
como ocorrido no presente caso.
DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS
MORATÓRIOS
Consabido que, recentemente, o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE no 855.091/RS, sob a sistemática de repercussão geral (Tema de no 808), decidiu não incidir
Imposto de Renda sobre juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Para os ministros, teria havido a não recepção do parágrafo único do art. 16 da Lei
n. 4.506/88 pela CRFB/88, além de padecer o § 1o do art. 3o da Lei 7.713/1988 e o §1o do inc. II
do art. 43 do CTN de inconstitucionalidade parcial, o que implica a não incidência do imposto de
renda sobre juros de mora nas respectivas hipóteses.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.”(Tema de no 808 do STF)
Tendo em vista que tal decisão definitiva do STF é de observância obrigatória por
este Conselho, conforme estabelece o seu Regimento Interno, afasta-se, assim, a incidência do
IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento da remuneração do recorrente.
DA MULTA DE OFÍCIO
No caso sub examine, o sujeito passivo inegavelmente não adotou a providencia
de efetuar espontaneamente o recolhimento da obrigação, o que, forçosamente, implicou
constituir o crédito tributário mediante lançamento de ofício, o qual, por consectário, resulta na
aplicação da penalidade prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
Assim, resta demonstrado o cabimento da constituição do crédito tributário via
auto de infração, com a respectiva multa de ofício de 75%, haja vista a falta de
recolhimento/confissão de tributo devido, sendo certo, que quaisquer dificuldades financeiras
pelas quais a contribuinte esteja passando, não lhe conferem o direito de cumprir com sua
obrigação tributária, porquanto, é uma obrigação “ex lege”, que decorre imediatamente da lei,
sendo irrelevante a vontade do contribuinte para determinar o seu nascimento. A obrigação
tributária não nasce por acordo de vontades, ou mesmo por força da vontade unilateral do Fisco
ou do sujeito passivo, mas por imposição legal cogente.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.325 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721773/2012-47

Rejeito, pois, as alegações do Recorrente neste item.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso, para afastar a incidência do
IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento da remuneração, bem como, determinar
que o imposto seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de
referência, observando a renda auferida mês a mês.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 86
DF CARF MF
Original